Tribunal: TJPA
Processo: 0019021-73.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019021-73.2011.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO TENTADO (ART. 171 C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM ABSTRATO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO RECURSAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que absolveu a ré KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO da imputação de estelionato tentado. A acusação sustenta que a apelada tentou compensar um cheque furtado por uma corré, conduta que não se consumou por insuficiência de fundos na conta do emitente.

II. Questões em discussão

2. A discussão precede o mérito recursal e cinge-se à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal: (i) se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a presente data superou o prazo prescricional previsto em lei; e (ii) se os atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia (sentença absolutória, recurso ministerial e acórdão de nulidade) possuem o condão de interromper a contagem do prazo.

III. Razões de decidir

3. Do Prazo Prescricional:
Para o crime de estelionato tentado, considerando a pena máxima abstrata de 5 anos com a redução mínima de 1/3 pela tentativa, a reprimenda projetada é de 3 anos e 4 meses. Nos termos do Art. 109, IV, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável é de 8 (oito) anos.

4. Do Último Marco Interruptivo:
O último marco interruptivo válido ocorrido nos autos foi o recebimento da denúncia em 18/11/2015. Desde então, transcorreram mais de 10 (dez) anos até a presente data (07/05/2026).

5. Da Inexistência de Novas Causas Interruptivas:
A sentença proferida em 07/08/2018 foi absolutória, ato que não interrompe a prescrição segundo o rol taxativo do Art. 117 do CP. O Acórdão nº 216.172, que anulou o processo a partir das razões recursais por suspeição de membro do Ministério Público, possui natureza declaratória de nulidade e não condenatória, carecendo igualmente de efeito interruptivo.

6. Da Situação da Corré:
Em relação à corré Suleima do Socorro da Silva Santos, o prazo prescricional permaneceu suspenso por 8 anos (Art. 366 do CPP), tendo voltado a correr apenas em 29/08/2024, o que afasta a prescrição quanto a ela neste momento.

IV. Julgamento e Tese

7. Recurso conhecido para, de ofício, declarar a extinção da punibilidade de Kellen Cristina da Silva Gatinho em face da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
I. A sentença absolutória não constitui marco interruptivo da prescrição, permanecendo hígida a contagem do prazo a partir do recebimento da denúncia até que sobrevenha acórdão condenatório. II. O acórdão que se limita a acolher preliminar de nulidade de atos processuais não interrompe o curso do prazo prescricional, uma vez que não configura uma das hipóteses taxativas previstas no Artigo 117 do Código Penal. III. Operada a prescrição em abstrato, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade como matéria de ordem pública, independentemente da análise do mérito recursal.

Dispositivo relevante citado:
Art. 107, inciso IV, c/c Art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal Brasileiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
RECONHECER DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em relação à ré KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO, e consequentemente, DECLARAR EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, nos termos do Art. 107, inciso IV, c/c Art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do recurso interposto pelo Ministério Público,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0019021-73.2011.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio de seu Promotor de Justiça, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém.

O magistrado de primeiro grau julgou
improcedente
a pretensão punitiva estatal para
absolver
a ré KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO das sanções do art. 171, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro (estelionato tentado). A absolvição fundamentou-se na ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Em relação à corré Suleima do Socorro da Silva Santos, o processo permanece suspenso com base no art. 366 do CPP.

A persecução penal teve início com o Inquérito Policial nº 252/2011.000161-7. Segundo a denúncia, em 28 de maio de 2010, na residência da vítima Plínio Carlos Roriz Cunha, em Belém/PA, a corré Suleima teria subtraído um envelope contendo oito lâminas de cheque. Posteriormente, Suleima teria repassado os títulos para a apelada Kellen Cristina.

A conduta imputada a Kellen consistiu na tentativa de compensar um desses cheques, no valor de R$ 200,00, na agência do Banco Bradesco. O crime de estelionato não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da agente, uma vez que o título foi devolvido por insuficiência de fundos na conta do emitente. Durante a fase policial, a ré confessou ter tentado descontar o cheque, alegando que o recebera de Suleima.

Inconformado, o Ministério Público apresentou razões de apelação (após a anulação de atos processuais anteriores por suspeição de outro membro do
Parquet
), pleiteando a reforma do
decisum
com base nas seguintes teses:

Suficiência Probatória:
sustenta que a materialidade e a autoria estão demonstradas pelo depoimento da vítima e pela confissão extrajudicial da ré;

Relevância da Palavra da Vítima:
argumenta que, em crimes patrimoniais, as declarações do ofendido possuem especial valor probante quando harmonizadas com o restante do acervo;

Validade da Confissão Extrajudicial:
alega que a admissão de culpa na fase inquisitorial deve ser valorada, pois foi corroborada pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Em sede de contrarrazões, a defesa de Kellen Cristina, exercida pela Defensoria Pública, pugnou pelo desprovimento do recurso. Reiterou a tese de
insuficiência de provas
, apontando que a única pessoa ouvida em juízo foi a vítima, que não presenciou a tentativa de depósito. Alegou, ainda, a ausência de materialidade delitiva por falta de juntada da cártula de cheque aos autos.

Nesta Instância Superior, a 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer subscrito pelo Dr. Hezedequias Mesquita da Costa em 18/10/2022, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do apelo ministerial. O
custos iuris
recomendou a reforma da sentença para condenar a apelada, ratificando que o acervo probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém que, em 07 de agosto de 2018, absolveu a ré KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO da acusação de prática do crime de estelionato tentado (Art. 171 c/c Art. 14, II, do CPB), com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Narra a exordial que a corré Suleima do Socorro Silva Santos teria furtado cheques da residência da vítima, repassando um deles a Kellen Cristina, que tentou descontá-lo sem sucesso por falta de fundos. O processo em relação à ré Suleima permanece suspenso nos termos do art. 366 do CPP desde 29 de agosto de 2016.

Em sede recursal, após uma complexa marcha processual que incluiu a anulação de atos por suspeição de membro do
Parquet
, o Ministério Público apresentou novas razões pleiteando a condenação da apelada.

Contudo, antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre a este Relator analisar matéria de ordem pública que precede qualquer discussão sobre a reforma da sentença: a prescrição da pretensão punitiva estatal.

I. FUNDAMENTAÇÃO: DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A prescrição é instituto de natureza material e processual que limita o poder-dever de punir do Estado pelo decurso do tempo. No presente caso, a análise do cronograma processual revela que o Estado perdeu o prazo para perseguir a condenação da apelada.

1.

Do Prazo Prescricional

A pena máxima abstrata para o estelionato consumado é de 5 anos. Tratando-se de tentativa, aplica-se a redução mínima de 1/3 (para fins de cálculo de prescrição pela pena máxima), resultando em uma pena máxima projetada de 3 anos e 4 meses.

Nos termos do Artigo 109, inciso IV, do Código Penal, crimes com pena superior a 2 anos e não excedente a 4 anos prescrevem em 8 (oito) anos. Este é, portanto, o lapso temporal que deve ser observado entre os marcos interruptivos.

2. Dos Marcos Interruptivos e a Inocorrência de Novas Causas
Compulsando os autos, verifico os seguintes marcos:

Data do Fato: 28/05/2010.

Recebimento da Denúncia: 18/11/2015. Este foi o último marco interruptivo válido ocorrido no processo em relação à Kellen Cristina, conforme o Art. 117, I, do CP.

Desde o recebimento da denúncia em 18/11/2015 até a presente data (07/05/2026), transcorreram 10 anos, 5 meses e 19 dias.

É imperioso esclarecer, para que não restem dúvidas, por que os atos subsequentes não tiveram o condão de "zerar" o relógio prescricional:

A Sentença Absolutória (07/08/2018): De acordo com o rol taxativo do Art. 117 do Código Penal, apenas sentenças ou acórdãos condenatórios interrompem a prescrição. A sentença que absolve o réu, como ocorreu às fls. 63/64, não produz esse efeito jurídico.

O Recurso de Apelação do MP: O simples manejo de recurso pela acusação não suspende nem interrompe o prazo prescricional. A prescrição continua a correr normalmente enquanto o recurso aguarda julgamento.

O Acórdão nº 216.172 (10/12/2020): Esta decisão, de relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro, acolheu preliminar de nulidade para anular os atos processuais a partir das razões recursais. Decisões que anulam o processo ou tratam de questões preliminares não são causas interruptivas. Ao anular atos, o processo retroage, mas o prazo prescricional, que teve seu último marco no recebimento da denúncia em 2015, jamais parou de fluir.

A Inexistência de Acórdão Condenatório: Até o presente momento, não houve a prolação de qualquer acórdão que reformasse a absolvição para condenar a ré. Somente um acórdão condenatório poderia ter interrompido o prazo antes que os 8 anos se consumassem.

Conclusão do Cálculo Considerando o último marco interruptivo em 18/11/2015, o prazo prescricional de 8 anos exauriu-se fatalmente em 18/11/2023.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade abstrata, extinguindo-se a punibilidade da apelada muito antes da presente sessão de julgamento.

II. DA SITUAÇÃO DA CORRÉ SULEIMA DO SOCORRO

Ressalte-se que a presente decisão não aproveita à corré Suleima do Socorro da Silva Santos. Em relação a ela, o processo foi suspenso em 29/08/2016 com base no Art. 366 do CPP.

Conforme a Súmula 415 do STJ, a prescrição ficou suspensa pelo prazo da pena máxima (8 anos), voltando a correr apenas em 29/08/2024. Portanto, para Suleima, o Estado ainda detém o
jus puniendi
ativo, devendo os autos retornarem à origem para que se aguarde sua localização ou o futuro implemento da prescrição em relação a ela.

Ante o exposto, e em dissonância com o parecer ministerial, RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em relação à ré KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO, e consequentemente, DECLARO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, nos termos do Art. 107, inciso IV, c/c Art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do recurso interposto pelo Ministério Público.

Após as formalidades legais e o trânsito em julgado desta decisão para a ré Kellen Cristina, DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM para o regular prosseguimento do feito em relação à corré SULEIMA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS, cujo prazo prescricional voltou a correr em agosto de 2024
.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/06/2026